Tribunal: TJMT
Processo: 1044307-65.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044307-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZIAS BRAZ DA SILVA E SILVA - CPF: 012.037.333-56 (RECORRENTE), GILBERTO PADILHA - EPP - CNPJ: 01.690.788/0001-78 (RECORRIDO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), MAIARA MADALENA SCHMIDT - CPF: 054.528.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

Recurso Inominado nº
1044307-65.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JOZIAS BRAZ DA SILVA E SILVA
.

Recorrido:

GILBERTO PADILHA - EPP
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PACTO VERBAL. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega ter autorizado conserto de veículo por determinado valor, sendo posteriormente cobrado valor adicional sem autorização e tendo seu veículo retido pelo requerido em razão do não pagamento; o reclamado sustenta que houve autorização verbal para o acréscimo e requereu produção de prova em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é necessária a dilação probatória para apuração da alegada autorização verbal do serviço adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A controvérsia envolve matéria fática relevante, consistente na existência de autorização verbal para realização de serviço adicional, o que exige adequada instrução probatória.

4.

A comprovação de pacto verbal demanda produção de prova oral, especialmente oitiva de partes e testemunhas, sendo insuficiente a análise exclusivamente documental.

5.

O julgamento antecipado da lide, diante de pedido expresso de produção de prova, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

O magistrado não pode indeferir implicitamente a produção de prova essencial e, simultaneamente, decidir com base na ausência de comprovação dos fatos alegados.

7.

A supressão da fase instrutória, em tais circunstâncias, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do seu devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar a formação de um conjunto probatório completo e permitir julgamento de mérito adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada, com reconhecimento de ofício do cerceamento de defesa e retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pedido de produção de prova oral. 2. A alegação de pacto verbal exige dilação probatória, sendo indispensável a oitiva de partes e testemunhas. 3. A ausência de instrução probatória, quando necessária, impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 0036169-94.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70076541804, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 25.04.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que autorizou o conserto do seu veículo automotor no valor de R$ 5.613,58, conforme orçamento inicial. No entanto, de forma unilateral, o recorrido emitiu cobrança adicional de R$ 1.500,00, sob a rubrica “mão de obra – desmontagem do motor”, sem que houvesse autorização prévia para tal acréscimo.

Afirma que em razão do não pagamento do valor adicional o recorrido apreendeu seu veículo automotor.

Em defesa, o reclamado alega que todos os serviços executados no veículo foram previamente informados e o reclamante autorizou a desmontagem do motor com o novo valor de modo verbal. O recorrido, em defesa, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecer e comprovar seu direito.

No caso em apreço, a situação é distinta. A controvérsia central não reside apenas na interpretação de documentos, mas na apuração de um fato grave alegado pelo consumidor: a cobrança indevida e apreensão do veículo automotor até a efetivação do pagamento.

De um lado, temos o recorrente, que apresenta orçamento devidamente autorizado.

De outro lado, temos o recorrido, que sustenta que o valor da desmontagem do motor foi autorizado de
modo verbal
e requer a designação de audiência de instrução e julgamento para comprovar tal fato.

Havendo pactuo verbal, ela deve ser comprovada por meio de depoimento de testemunhas, o que exige aprofundamento na instrução probatória. A prova oral, neste contexto, torna-se não apenas pertinente, mas indispensável para a busca da verdade real.

Ao proceder ao julgamento antecipado, o juízo de origem, embora bem-intencionado em promover a celeridade, acabou por suprimir o direito do recorrido de produzir prova essencial para a sua defesa, bem como de afastar o direito do recorrente.

A oitiva das partes e de testemunhas é o meio processual adequado para que o juiz possa, a partir do contato direto com os envolvidos, formar sua convicção sobre a credibilidade das versões apresentadas e as circunstâncias fáticas que envolveram a cobrança de serviço adicional. Impedir a produção de provas sobre tal fato, quando requerido por uma das partes, configura, inequivocamente, cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a regular instrução do feito e permitir que a decisão de mérito seja proferida com base em um conjunto probatório completo e seguro.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELA APELANTE/REQUERIDA – PROVA TESTEMUNHAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

(TJ-MT - APL: 00361699420118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CITRA PETITA
. Tratando-se, no caso em apreço, de matéria de direito e de fato, e não tendo havido abertura de prazo
às partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, culminando com a improcedência da ação, resta configurando o
cerceamento
de
defesa
e a violação ao devido processo legal.
Ademais, a ausência de análise, pelo juízo de origem, de todos os contratos e alegações formuladas na inicial, configura a sentença citra petita, o que também acarreta a sua nulidade. Inaplicabilidade dos princípios da primazia da decisão de mérito e da causa madura. Nesse contexto, impositiva é a desconstituição da sentença. Necessidade de reabertura da instrução para oportunizar a produção probatória e a fim de que seja proferida sentença certa e determinada, à luz da efetiva causa de pedir. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, Nº 70076541804, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-04-2018) (destaquei)

Portanto, inconteste o
cerceamento
de defesa por insuficiência de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Diante disso, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, mostra-se imperioso o reconhecimento de ofício do
cerceamento
de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO,
O CERCEAMENTO DE DEFESA
com a anulação da sentença, por conseguinte,

a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas a serem apresentadas pelas partes.
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026